Tribunal: TJDFT
Processo: 0700433-95.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
APELAÇÃO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. REPRESENTAÇÃO POR ATOS INFRACIONAIS. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO TARDIO. FRAGILIDADE. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO INSUFICIENTES. Ainda que nos procedimentos afetos ao regime da Lei 8.069/1990, destinados à apuração de atos infracionais, não se exija a pré-constituição da prova quanto à materialidade e a autoria para que a representação seja acolhida (artigo 182, § 2o, do Estatuto da Criança e do Adolescente), faz-se necessária a demonstração de lastro probatório mínimo que confira a justa causa para a deflagração da ação socioeducativa. Hipótese em que o reconhecimento fotográfico do representado, um ano após os fatos, pelas vítimas, além de se afigurar isolado nos autos, não garante a existência de indícios mínimos da autoria dos atos infracionais imputados, sobretudo porque, à época dos fatos, as mesmas vítimas não foram capazes de identificar o agente agressor.